Tribunal: TJMT
Processo: 1028590-16.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028590-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEONARDO DE SOUZA - CPF: 055.879.621-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/2022) – DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO AO AGRAVADO – RECURSO MINISTERIAL – ACOLHIMENTO – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/06) – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS – PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS – VEDAÇÃO DO ART. 5º DO DECRETO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPEDIMENTO EXPRESSO (ART. 8º, I) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que concedeu indulto natalino (Decreto n.º 11.302/2022) ao agravado, declarando extinta sua punibilidade referente à condenação pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06), cuja pena havia sido substituída por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir a legalidade da concessão do indulto, verificando-se: a) Se o crime de tráfico privilegiado se submete ao requisito objetivo da pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, previsto no art. 5º do Decreto. b) Se o benefício é aplicável às penas restritivas de direitos, ante a vedação do art. 8º, I, do Decreto.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, em seu art. 5º, estabelece como requisito objetivo para o indulto que a pena máxima em abstrato do delito não seja superior a 5 (cinco) anos.

4. Para fins de aferição desse requisito no tráfico privilegiado, deve-se aplicar a menor fração de redução (1/6) sobre a pena máxima do tipo (15 anos), resultando em 12 anos e 6 meses. Tal
quantum
ultrapassa o limite legal e inviabiliza o benefício.

5. A exceção prevista no art. 7º, VI, do Decreto (que retira o tráfico privilegiado do rol de crimes impeditivos) não afasta a necessidade de observância do requisito objetivo estabelecido no art. 5º.

6. Adicionalmente, a concessão do indulto encontra óbice intransponível no art. 8º, I, do mesmo Decreto, que veda expressamente a extensão do benefício às penas restritivas de direitos, situação exata do agravado, que teve sua sanção corporal substituída.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para revogar a decisão que concedeu o indulto.

Tese de julgamento:

"1. O crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06) não preenche o requisito objetivo do art. 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, pois sua pena máxima em abstrato, calculada com a aplicação da menor fração redutora sobre a pena máxima do
caput
, é superior ao limite de 5 (cinco) anos estabelecido.

2. O Decreto n.º 11.302/2022 veda expressamente, em seu art. 8º, I, a concessão de indulto natalino às penas restritivas de direitos, sendo ilegal o deferimento do benefício a apenado que teve sua sanção corporal substituída."

____________

Dispositivos legais citados:

Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 (arts. 5º, 7º, VI, e 8º, I); Lei n.º 11.343/2006 (art. 33, § 4º); Constituição Federal (art. 84, XII).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 819.519/SP; STF, ADI 5874.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

LEONARDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 309145868, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do PEP n.º 0006047-26.2018.8.11.0018,
concedeu
indulto natalino

ao reeducando
LEONARDO DE SOUZA
com fundamento no art. 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, declarando extinta sua punibilidade em relação à condenação oriunda da ação penal n.º 0001423-65.2017.8.11.0018, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Nas razões recursais registradas sob o ID 309145860, o Órgão Ministerial almeja a
reforma da decisão
, sustentando que o crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada possui pena máxima em abstrato superior a 05 (cinco) anos, o que
inviabilizaria a concessão do indulto nos termos do art. 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022
. Argumenta, ainda, que
o benefício não se estende às penas restritivas de direitos
, conforme vedação expressa do art. 8º, inciso I, do referido decreto.

Ao final, requer a revogação do indulto deferido e a instauração de incidente de execução em desfavor do ora agravado, ante o abandono do cumprimento da pena.

Contrarrazões são vistas no ID 309145867, por meio das quais a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o narcotráfico privilegiado é passível de indulto com base no Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, conforme decisão monocrática prolatada no HC n.º 812.343/SP.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 309145863.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 322544364 pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das
informações extraídas do SEEU que o agravado
LEONARDO DE SOUZA
responde ao Processo Executivo de Pena n.º 0006047-26.2018.8.11.0018, em trâmite no d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no bojo da qual cumpria reprimenda de
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
aberto
, além do pagamento de 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa, decorrente da condenação criminal proferida no bojo da ação penal n.º 0001423-65.2017.8.11.0018, à conta da prática do crime de
tráfico privilegiado
.

Posteriormente, foi concedida a substituição da sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em:
i)
prestação pecuniária no valor equivalente à 2 (dois) salários-mínimos, totalizando R$2.090,00 (dois mil e noventa reais), a serem pagos em 5 (cinco) parcelas, com vencimentos mensais a partir de 10/11/2020; e
ii)
limitação de final de semana, compreendendo 12h aos domingos, entre 6h e 18h, durante o tempo da pena privativa de liberdade que foi substituída (ID 309145872 – Págs. 69/70).

Especificamente no que pertine à insurgência recursal, verifico que o apenado requereu na instância singela o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 11.302/2022
e a consequente extinção de sua punibilidade em relação à aludida condenação pelo crime de tráfico privilegiado (ID 309145872 – Pág. 87)
;
o que foi deferido pelo MM. Juízo singular (
ID 309145872 – Pág. 98/101
), razão pela qual o i. representante do Ministério Público recorre a esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

E, deveras,
tem razão o Ministério Público
.

Como se sabe, cuida o
indulto
de forma de indulgência por parte do Presidente da República, que possui a opção
discricionária
de conceder ou não o benefício, bem como definir a sua extensão e requisitos, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por consistir em ato de perdão
privativamente
concedido pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
, não é suscetível de revisão judicial, exceto quando desrespeitados os limites constitucionais, configurando tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de Poderes.

Assim, ao magistrado cabe observar
estritamente
as condições impostas pelo Presidente da República para a concessão do indulto, sob pena de usurpar-lhe a competência privativa.

Tratando do tema, no
Decreto n.º 11.302/2022
, o então Presidente da República Jair Messias Bolsonaro estabeleceu no
art. 5.º
que:

“Art. 5.º Será
concedido indulto natalino
às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de
concurso de crimes
,
será considerada, individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”
.

A seu turno, no
art. 7.º do Decreto
, elencou os
crimes não passíveis do benefício
, excetuando-se deste rol o
tráfico de drogas ‘privilegiado’
, como se verifica do disposto no
inciso VI
,
in verbis
:

“Art. 7º O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI - tipificados no caput e no § 1º do
art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”.

Cumpre destacar, outrossim, o
art. 11 do Decreto
, o qual versa sobre a execução de infrações penais diversas e a necessária unificação destas, com o acréscimo de requisito para a concessão da benesse, consistente no cumprimento integral da reprimenda decorrente de crime tido por impeditivo, caso existente, para, então, proceder-se à concessão do indulto aos delitos cabíveis,
verbis:

“(...) Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7.º,
ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º”.

Nessa toada, a partir da leitura sistemática dos aludidos dispositivos legais, verifica-se que o
requisito objetivo
,
estabelecido pelo Decreto n.º 11.302/2022 para a concessão do
indulto natalino
é
condenação por crime cuja pena privativa de liberdade máxima abstratamente prevista não seja superior a cinco anos
; acrescendo-se, ainda, em caso de concurso ou unificação com delitos não abrangidos pela normativa, a condição de
prévio cumprimento integral da pena estabelecida para os crimes impeditivos.

Isso implica que, se até a publicação do Decreto n.º 11.302/2022, a pessoa ostentar apenas condenação por crime cujo preceito secundário prevê sanção privativa de liberdade máxima de até cinco anos, fará jus à concessão do indulto. Todavia, caso também possua condenação por crime elencado no rol do art. 7.º, deverá, primeiramente, cumprir integralmente a pena em decorrência deste estabelecida, para somente depois ter direito ao benefício em relação à reprimenda do crime não impeditivo.

Nota-se, com isso, que a intenção do Presidente da República, ao excetuar o tráfico de drogas ‘privilegiado’ no rol do art. 7.º do Decreto n.º 11.302/2022, foi apenas de prever expressamente que tal delito não obsta a concessão do indulto a outro abrangido pelo art. 5.º, quando ambos constarem num mesmo processo executivo; e não de que todo aquele condenado nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.302/2022, até a publicação do ato normativo, seja beneficiado irrestritamente com o perdão presidencial.

Assim sendo, na contramão do que concluiu o d. magistrado
a quo
, e como venho reiteradamente afirmando em meus votos, adoto o entendimento de que ao tráfico de drogas ‘privilegiado’
também se aplica o requisito objetivo previsto no art. 5.º do Decreto
; e, por conseguinte, considerando que a aplicação da fração mínima prevista para a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas [1/6] sobre a sanção máxima cominada no preceito secundário do
caput
do art. 33 da mesma Lei [15 anos], alcança a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão - muito superior ao requisito objetivo de cinco anos - tem-se por inviabilizada a concessão do indulto.

Nesse sentido manifestou-se o
Ministro Rogério Schietti Cruz
, ao denegar a ordem no
Habeas Corpus
n.º 819.519/SP
, cujo teor da decisão a seguir reproduzo
ipsis litteris
:

“O paciente alega sofrer coação ilegal em face de acórdão do Tribunal a quo.

A defesa alega que o apenado tem direito ao indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, visto que o normativo exclui expressamente o crime de tráfico de drogas privilegiado da relação de delitos não abrangidos pelo perdão, conforme a literalidade de seu art. 7°, inciso VI.
Sustenta que o Juiz da VEC reconverteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Pugna pelo restabelecimento da "decisão prolatada pelo Juízo das Execuções Penais, que reconheceu ao reeducando o direito ao indulto" (fl. 226).

O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem.

Decido.

Apesar das alegações da defesa e do parecer ministerial, a questão central do habeas corpus não se relaciona à hediondez, ou não, do crime praticado pelo paciente.

A sentença concessiva do indulto tem natureza declaratória. O julgador deve observar estritamente os requisitos exigidos pelo Presidente da República, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição Federal (v.g.:AgRg no HC n. 773.059/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

O Decreto n° 11.302/2022 estabelece:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...] Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

[...] VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

O art. 5°, do referido decreto dispôs sobre a hipótese do indulto. O art. 7°, sobre os óbices ao ato de clemência. Por expressa disposição legal, será concedido o perdão aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, mas o benefício não pode abranger a condenação por determinados crimes., elencados na norma de regência.

Dispõe o art. 33, da Lei de Drogas:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T, Dje 10/04/2019).

O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas em sua modalidade privilegiada. O delito não é de natureza hedionda (art.112, § 5°, da LEP)
e a execução se refere a pena privativa de liberdade, por reconversão das restritivas de direitos.

Entretanto, é do Presidente da República (art. 84, XII, da CF) a opção discricionária de conceder ou não o perdão e fica a seu critério a extensão e os requisitos do indulto, que não é suscetível de revisão judicial, a não ser excepcionalmente, uma vez desrespeitados os limites constitucionais (e os tratados internacionais). Na ADI n. 5.874, o Supremo Tribunal Federal consignou:

[...] 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais.

2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020).

Não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do decreto e o paciente não se enquadra na hipótese do art. 5°, do Decreto n. 11.302/2022, pois, repita-se: houve expressa referência à concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Para o cálculo, aplica-se à sanção mais elevada do delito do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (15 anos de reclusão), a menor fração da causa de diminuição do § 4° (1/6), e o resultado é 12 anos e 6 meses de reclusão, muito superior ao limite estabelecido pelo Presidente da República.

À vista do exposto, denego o habeas corpus
” (
STJ
- HC n. 819.519, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de
15/05/2023
) – grifei.

Desse modo, conclui-se que indeferir a benesse requerida pelo agravante não significa considerar o crime de
tráfico de drogas “privilegiado”
como equiparado a hediondo, cuja qualificação não lhe é mais atribuída desde o advento da Lei n.º 13.964/2019, mas apenas consiste na estrita aplicação do que delimitado pelo Presidente da República no Decreto n.º 11.302/2022, que no art. 5.º estabelece como requisito objetivo para a concessão do indulto a existência de condenação por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos
, hipótese não aplicada ao delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Ainda que fosse diferente, há de se observar que
in casu
, o apenado
teve a sanção privativa de liberdade substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos
, de modo que
a concessão do indulto encontra óbice, também, no art. 8ª, inciso I, do Decreto n.º 11.302/2022
, veja-se:

“Art. 8.º -O indulto natalino de que trata este Decreto
não é extensível
às:

I - penas restritivas de direitos;

II - penas de multa; e

III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo”.

Nessa ordem de ideias, razão assiste ao i.
Parquet
ao vindicar a reforma do
decisum
objurgado, pois, ao conceder o benefício do indulto ao apenado, o d. magistrado
a quo
incorreu em violação às diretrizes previstas no Decreto Presidencial de Regência, ignorando os requisitos objetivos estabelecidos pelo Presidente da República.

Desta feita, impõe-se o provimento do presente agravo em execução penal a fim de reformar a decisão objurgada e
revogar o indulto natalino a que se refere o Decreto n.º 11.302/2022
, outrora concedido ao reeducando
Leonardo de Souza
, cabendo ao d. Juízo da Execução Penal adotar as providências cabíveis para viabilizar o regular cumprimento da pena que lhe foi imposta no bojo da ação penal n.º 0001423-65.2017.8.11.0018, com a instauração de incidente de execução em desfavor do agravado, ante o abandono do cumprimento da sanção.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para o fim de
revogar a decisão

proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0006047-26.2018.8.11.0018
,
que
concedeu ao reeducando Leonardo de Souza o indulto natalino previsto no Decreto n.º 11.302/2022
, cabendo ao d. Juízo da Execução Penal adotar as providências cabíveis para viabilizar o regular cumprimento da pena imposta ao ora agravado no bojo da ação penal n.º 0001423-65.2017.8.11.0018, em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas privilegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025